Tribunal: TJES
Processo: 5003527-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003527-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: JOAO LUIZ RODRIGUES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. PRESCRIÇÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. CDC. PRAZO QUINQUENAL. TEMA 1280 DO STJ. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S.A. contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição na ação indenizatória movida por João Luiz Rodrigues, aplicando-se o prazo quinquenal do artigo 27 do CDC e reconhecendo-se a interrupção do prazo pela assinatura de termo de compromisso em 26.10.2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se se aplica o CDC, com prazo prescricional de cinco anos; (ii) verificar se o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1280 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ afetou o Tema 1280 ao rito dos repetitivos, com suspensão dos processos que tratam da mesma controvérsia.

4. A afetação do tema justifica a suspensão da ação originária até o julgamento do recurso especial.

5. Estão presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, pois a tese ainda será definida e a tramitação pode causar prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A afetação do Tema 1280 pelo STJ impõe a suspensão dos processos que discutam a aplicação do CDC em ações por danos de desastres ambientais.

2. É cabível efeito suspensivo em agravo de instrumento quando pendente definição de tese em recurso repetitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 27; CC, art. 206, § 3º, V; CPC, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, ProAfR no REsp n. 2.124.701/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 10.09.2024, DJe 13.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003527-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
Advogados do(a) AGRAVANTE: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - MG69508-A
AGRAVADO: JOAO LUIZ RODRIGUES
Advogado do(a) AGRAVADO: DIMITRI MALVENTI - ES32071-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S.A., contra decisão que rejeitou a prescrição arguida nos autos da ação indenizatória movida por João Luiz Rodrigues. A decisão agravada aplicou o prazo quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, considerando o autor consumidor por equiparação. Reconheceu, ainda, a interrupção da prescrição pelo termo de compromisso firmado em 26 de outubro de 2018, determinando o reinício do prazo a partir desta data.

A agravante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a prescrição deve ser trienal, conforme o artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Isso porque, o c. STJ determinou a afetação do tema repetitivo 1280 inerente à aplicabilidade do instituto jurídico do consumidor, por equiparação, nas ações indenizatórias decorrentes do desastre ambiental ocorrido em Brumadinho, e consequente cômputo do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA VALE EM BRUMADINHO/MG. POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DAS VÍTIMAS DOS DANOS AMBIENTAIS VERIFICADOS COMO CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.

1. Delimitação da controvérsia: Aplicabilidade do instituto jurídico do consumidor, por equiparação, nas ações indenizatórias decorrentes do desastre ambiental ocorrido em Brumadinho, e consequente cômputo do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 CPC/15, com suspensão dos processos pendentes.

(ProAfR no REsp n. 2.124.701/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

Dessa forma, tendo em vista a afetação do recurso especial ao rito do art 1.036, do CPC e a determinação de suspensão dos processos pendentes que tratem do mesmo tema, o efeito suspensivo ora requerido merece ser acolhido.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para determinar a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1280.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.